Tribunal: TJSP
Processo: 1021045-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva das requeridas pelos danos causados à autora, que sofreu queda em elevador localizado na Estação administrada pela CPTM – Danos morais majorados, consideradas as peculiaridades do acidente e o papel educativo da indenização, como forma de impedir novos acidentes – Danos materiais que devem ser

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva das requeridas pelos danos causados à autora, que sofreu queda em elevador localizado na Estação administrada pela CPTM – Danos morais majorados, consideradas as peculiaridades do acidente e o papel educativo da indenização, como forma de impedir novos acidentes – Danos materiais que devem ser reformados, para se referir ao efetivo valor da cirurgia de blefaroplastia a ser submetido o autor – Sentença parcialmente reformada – Apelo da CPTM desprovido, da denunciada parcialmente provido e do autor provido.